Tribunal: TJES
Processo: 0029856-55.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Direito de Vizinhança; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029856-55.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER CAMPOS LOUREIRO e outros

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO IZABELA e outros (2)

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE OBRA EM TERRENO VIZINHO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS POR AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, ante os transtornos causados pela obra no terreno vizinho ao imóvel do autor. A sentença também reconheceu a gratuidade de justiça em favor do autor e indeferiu o pedido de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é possível a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais diante da alegação de prejuízos à estrutura do imóvel e perda de contrato de locação;
(ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado ou excluído;
(iii) saber se deve ser mantida a concessão da justiça gratuita ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à gratuidade de justiça, a documentação acostada pelo autor comprova rendimentos compatíveis com a concessão do benefício, não tendo a parte contrária se desincumbido do ônus de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
4. A ausência de prova técnica apta a comprovar a existência de nexo causal entre a obra executada e os danos materiais alegados, somada à recusa das partes em produzir perícia, inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória por danos materiais. Incidência do art. 373, I, do CPC.
5. A responsabilidade civil subjetiva foi adequadamente reconhecida em relação ao dano moral, tendo em vista a admissão, pela própria parte ré, da queda do muro divisório, o que ultrapassa o mero aborrecimento.
6. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, estando em conformidade com a jurisprudência do Tribunal.
7. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, ante o não provimento do recurso da parte ré, conforme previsão do §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de prova técnica impede o acolhimento de pedido de reparação por danos materiais decorrentes de construção vizinha.
2. A queda de estrutura limítrofe decorrente de obra em terreno vizinho, ainda que reparada, configura dano moral indenizável.
3. A concessão da gratuidade judiciária deve ser mantida quando não afastada, por prova idônea, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §2º e 373, I; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCív 0035401-68.2014.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; TJES, ApCív 0004652-28.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, ApCív 5000780-22.2021.8.08.0032, Rel. Des. Fábio Brasil Nery.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações interpostas respectivamente por
WAGNER CAMPOS LOUREIRO e CONDOMINIO DO EDIFICIO IZABELA,
contra a r. sentença ID 9890939, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, onde foi JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR os requeridos (CONDOMINIO DO EDIFICIO IZABELA e INFRACON CONSTRUCOES LTDA.), solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao requerente (WAGNER CAMPOS LOUREIRO), a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, em razão de transtornos causados pela construção de um prédio no terreno vizinho ao imóvel do autor.

Em suas razões recursais, ID 9890942, o autor/apelante alega, em síntese; (i) Que os apelados devem ser condenados também a reparar os danos materiais causados ao seu imóvel; (ii) que os danos morais devem ser majorados para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e (iii) que honorários de sucumbência também devem ser majorados. Já o Condomínio, em seu apelo ID 9890952, defende que a sentença deve ser reformada para improcedência do feito e que deve ser revogado o benefício da assistência judiciária concedida ao apelante/autor.

A apelada

INFRACON CONSTRUCOES LTDA. não se manifestou nos autos, tramitando o feito com sua revelia, e foram apresentadas contrarrazões apenas pela parte autora (ID 9890957).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 17 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Tratam-se de Apelações interpostas respectivamente por
WAGNER CAMPOS LOUREIRO e CONDOMINIO DO EDIFICIO IZABELA,
contra a r. sentença ID 9890939, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, onde foi JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR os requeridos (CONDOMINIO DO EDIFICIO IZABELA e INFRACON CONSTRUCOES LTDA.), solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao requerente (WAGNER CAMPOS LOUREIRO), a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, em razão de transtornos causados pela construção de um prédio no terreno vizinho ao imóvel do autor.

Em suas razões recursais, ID 9890942, o autor/apelante alega, em síntese; (i) Que os apelados devem ser condenados também a reparar os danos materiais causados ao seu imóvel; (ii) que os danos morais devem ser majorados para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e (iii) que honorários de sucumbência também devem ser majorados. Já o Condomínio, em seu apelo ID 9890952, defende que a sentença deve ser reformada para improcedência do feito e que deve ser revogado o benefício da assistência judiciária concedida ao apelante/autor.

Ambos os recursos são tempestivos, interpostos por partes legítimas e devidamente representadas, com preparo regular no caso do recurso da parte requerida. Assim, estão presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Conheço, portanto, de ambos os apelos, passando a sua análise de forma conjunta.

De início, observo que o Condomínio do Edifício Isabela, em suas razões recursais, sustenta que o autor não faria jus à gratuidade de justiça, pois possuiria renda compatível com o custeio do processo, notadamente por manter locação ativa do imóvel afetado.

A sentença de primeiro grau examinou detidamente o ponto, afirmando que a prova apresentada pela parte impugnante não se mostrava hábil a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor.

Em que pesem os fundamentos do Condomínio, consta nos autos comprovação de proventos de aposentadoria e declaração de imposto de renda que corroboram a alegação de impossibilidade do autor de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil, compete à parte contrária comprovar a inexistência dos requisitos legais para a concessão do benefício, o que não se verificou no presente caso.

Mantenho, portanto, a gratuidade concedida.

Superado o ponto, é possível observar que o autor, ora apelante, insurge-se contra a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais, os quais teriam sido decorrentes da obra realizada pelas rés, resultando em prejuízos estruturais e financeiros, inclusive com alegada perda de contrato de locação.

Entretanto, a r. sentença foi cirúrgica ao destacar que, conquanto haja nos autos registros fotográficos e alegações de dano, não foi possível estabelecer o nexo causal entre as obras executadas pelas requeridas e os alegados danos à estrutura do imóvel do autor.

Não houve produção de prova pericial, inclusive por desinteresse das partes (fl. 188), sendo certo que, em casos dessa natureza – em que se discute possível comprometimento estrutural de imóvel em decorrência de construção vizinha –, é imprescindível a realização de laudo técnico para comprovar a existência, extensão e causa dos danos materiais alegados.

A ausência de prova inequívoca do nexo de causalidade atrai a incidência do art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, do qual não se desincumbiu.

Sobre o tema:

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA DE CONCRETO – INFILTRAÇÕES OCORRIDAS NA RESIDÊNCIA DO AUTOR – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA – LAUDO CONCLUSIVO – SERVIÇO PRESTADO POR MÃO DE OBRA AUTÔNOMA CONTRATADA PELO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo os artigos 186 e 927, do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo. 2.
O acolhimento da pretensão do autor depende da comprovação do agir do réu e da extensão dos danos causados ao demandante, o que, por sua vez, exige detida apreciação da prova produzida ao longo da instrução processual, especialmente a prova técnica
, tendo em vista que está em análise o material comprado pelo autor para a construção da lage. No caso concreto, porém, após uma análise detalhada da prova produzida nos autos, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, uma vez que não restou evidenciada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela empresa requerida. 3. Não foi constatada pela perícia técnica qualquer falha a ser imputada às empresas requeridas, ao revés, fica claro que ao contratar mão de obra informal para realizar o serviço sem a supervisão técnica de profissional legalmente habilitado, e sem qualquer tipo de projeto executivo, estrutural ou de impermeabilização, o autor assumiu o risco, motivo pelo qual não há de se cogitar de falha na prestação do serviço caracterizadora de dano indenizável. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 23/Apr/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0035401-68.2014.8.08.0035 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer) (destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MAJORADA EM R$ 5.000,00.
DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A AUSÊNCIA DE PROVAS IMPORTA NO NÃO RESSARCIMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, afigura-se equânime. 3. O dano material não se presume, devendo ser, efetivamente, comprovado, mediante recibos, notas fiscais, a fim de ensejar eventual ressarcimento. 4. Na ausência de efetivas provas a demonstrar as despesas e os gastos materiais sofridos, mister o afastamento do dever de ressarcir. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Data: 11/Sep/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0004652-28.2019.8.08.0024 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral) (destaquei)

Mantenho, pois, o indeferimento do pedido de reparação por danos materiais.

Por fim, quanto à indenização por danos morais, o Condomínio apelante sustenta que a condenação por danos morais não se justifica, especialmente porque os alegados transtornos teriam se limitado à queda de um muro divisório, posteriormente reconstruído, ao passo que o autor entende que o valor arbitrado em sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser majorado.

Contudo, a sentença bem delineou os limites da responsabilidade civil subjetiva, ao assentar que, embora ausente comprovação técnica do nexo de causalidade quanto aos danos materiais, é incontroverso que houve a queda de parte da estrutura limítrofe do imóvel do autor, fato este admitido pela própria parte ré em contestação.

É firme o entendimento jurisprudencial de que o dano moral pode ser reconhecido quando o evento ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, afetando de modo relevante a esfera íntima do indivíduo.

Nesse passo, a jurisprudência pátria consagra a tese de que, ainda que sanado o dano material, o transtorno, insegurança e angústia gerados pela queda de estrutura física de imóvel residencial, mormente quando relacionada a atividades de construção em vizinhança, configuram hipótese de dano moral indenizável.

O valor arbitrado – R$ 5.000,00 – mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo inclusive inferior aos parâmetros habitualmente adotados pela jurisprudência deste Tribunal em hipótese análoga:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. DESESTABILIZAÇÃO DO SOLO. DESTRUIÇÃO DE PARTE DA RESIDÊNCIA DOS RECORRIDOS. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Muito embora as chuvas do período possam ter contribuído para a ocorrência do deslizamento de terra, tal fator apenas atuou como coadjuvante no desencadeamento dos fatos, já que o que culminou na ocorrência do sinistro foi a obra realizada pelos apelantes na proximidade da encosta situada ao fundo do imóvel dos autores, que acarretou a desestabilização do solo. 2. Incumbe aos réus o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, providência que, uma vez não cumprida, justifica a rejeição da pretensão. 3. O dano material foi devidamente comprovado, ao passo que
o dano moral é inegável ante o infortúnio causado pela obra vizinha à residência dos recorridos, sendo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apta a compensar o abalo extrapatrimonial e a exercer função pedagógica aos agentes
. 4. Recurso desprovido. (Data: 13/Apr/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000780-22.2021.8.08.0032 - Magistrado: FABIO BRASIL NERY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

Não vislumbro, assim, vício a ser sanado, nem mesmo quanto aos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em consonância com a situação dos autos.

Ante ao exposto conheço e
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS,
mantendo a sentença de origem tal como proferida e, em razão da negativa de provimento do apelo do Condomínio, majoro os honorários arbitrados em seu desfavor para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar